Tribunal: CARF
Processo: 15540.720196/2015-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720196/2015-15
ACÓRDÃO
1401-007.544 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENGETECNICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006
IRPJ, CSLL, PIS, COFINS. OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Demonstrada a origem dos depósitos bancários por transferências entre
empresas do mesmo grupo econômico, e a contabilidade da empresa de
origem possuindo lastro para os valores, afasta-se a presunção de omissão,
invertendo-se o ônus da prova para o Fisco quanto à tributa ilidade da
operação.
APLICAÇÃO INDEVIDA DE PERCENTUAL DE DETERMINAÇÃO DO LUCRO
PRESUMIDO. CONSTRUÇÃO POR CONTRATO DE EMPREITADA PARCIAL.
O coeficiente de presunção do lucro aplicável para a atividade de
construção sob empreitada parcial, quando parte do material empregado
na obra é fornecido pelo contratante é de 32%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário tão somente para afastar a infração relativa aos depósitos
bancários de origem não comprovada.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 10547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.544 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720196/2015-15
2
Luiz Eduardo Oliveira Santos – Presidente em exercício.

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino (substituto
integral), Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias e Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão DRJ que julgou
procedente o lançamento e manteve o crédito tributário em litígio.
O lançamento de ofício, formalizado por meio de Auto de Infração decorre de
omissão de receitas por presunção legal, fundamentada em depósitos bancários de origem não
comprovada, conforme art. 42 da Lei no 9.430/1996. A fiscalização identificou valores creditados
em contas de depósito ou investimento, para os quais a origem dos recursos não foi comprovada
mediante documentação hábil e idônea, em especial quatro operações bancárias específicas (Op.
banco. no 357, 359, 363 e 365), totalizando R$ 198.000,00, referentes a transferências de conta da
EGTM – Empresa Gestora de Ativos Mobiliários Ltda para a conta da SCP22. E de aplicação
indevida de percentual de determinação do lucro presumido, pois a autuação considerou que a
SCP22 aplicou indevidamente percentuais de presunção de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL) sobre a receita
bruta, quando o correto seria 32%, por entender que o contrato de prestação de serviços de
construção civil celebrado com a WTorre Petro Empreendimentos Imobiliários Ltda configurava-se
como "empreitada parcial".
A DRJ, por unanimidade de votos, negou provimento à impugnação, sob o
argumento de que em relação à Omissão de Receitas por Depósitos Bancários, a DRJ reconheceu
que a comprovação exigida do contribuinte, nos termos do Art. 42 da Lei no 9.430/1996, não se
limita à identificação do depositante, uma vez que é imprescindível que o contribuinte demonstre
que os recursos não se enquadram no conceito de renda, ou, caso se enquadrem, que foram
devidamente declarados e tributados, ou ainda, que são receitas não sujeitas à tributação.
No caso específico das transferências da EGTM para a SCP22, a DRJ considerou que
a documentação apresentada pela Enge técnica – comprovantes de transferências e extratos
bancários da remetente e destinatária – não foi suficiente para afastar a presunção legal. Para a
DRJ, a empresa não provou que os valores provenientes do contrato com a WTorre, devidamente
oferecidos à tributação, foram previamente transferidos para a EGTM, e que esta última, então, os
utilizou para o pagamento de despesas da construtora. Concluiu-se que a ausência de prova do
"prévio suprimento de recursos à EGTM" não afastou a possibilidade de que os recursos
depositados na conta da SCP22 não tivessem sido oferecidos à tributação.
Fl. 10548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.544 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720196/2015-15
3
Quanto à Aplicação Indevida de Percentual de Determinação do Lucro Presumido, a
DRJ entendeu que o contrato celebrado entre a SCP22 e a WTorre era, de fato, uma "empreitada
parcial". Essa conclusão baseou-se na análise do instrumento contratual, que indicava a
responsabilidade da WTorre pelo ônus financeiro da aquisição de parte dos materiais (com uma
limitação de R$ 1.500.000,00 para materiais).
A decisão ressaltou que, na modalidade de empreitada parcial, onde o empreiteiro
não fornece todos os materiais indispensáveis à execução da obra, o percentual de presunção
aplicável é de 32% sobre a receita bruta, conforme o Art. 15, §1o, III, "a" e "c" da Lei no
9.249/1995, e a interpretação consolidada em Instruções Normativas (IN SRF no 539/2005, IN RFB
no 1.234/2012 e IN RFB no 1.515/2014).
Inconformada com a decisão de primeira instância, a interessada interpôs Recurso
Voluntário, no qual sustenta que a DRJ se equivocou ao não acolher a comprovação da origem dos
depósitos bancários. Argumenta que a EGTM – Empresa Gestora de Ativos Mobiliários Ltda – foi
constituída pelos sócios do grupo empresarial ao qual a Enge técnica pertence com o propósito de
especialização e otimização das operações financeiras, funcionando como um "caixa geral" do
grupo. A empresa defende que apresentou documentação hábil e idônea, consistente em extratos
bancários e comprovantes de transferências eletrônicas (TEDs) da EGTM para a SCP22,
demonstrando a titularidade e a rastreabilidade dos recursos.
A Recorrente invoca a Súmula CARF no 32, que estabelece que a titularidade dos
depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo comprovação de
uso por terceiros. Além disso, cita o Acórdão CARF no 2202-002.199, o qual preconiza que, uma
vez comprovada a origem dos depósitos bancários, caberia à fiscalização aprofundar a
investigação para submetê-los, se for o caso, às normas de tributação específicas, afastando a
presunção do Art. 42 da Lei no 9.430/1996. Segundo a Enge técnica, a fiscalização deveria ter
solicitado mandado de procedimento fiscal – extensão ou diligência para investigar a EGTM, em
vez de presumir omissão de receita. A defesa reitera que, comprovada a origem dos recursos via
transferências identificáveis, o ônus da prova de que tais valores seriam rendimentos tributáveis
recairia sobre a fiscalização, nos termos do Art. 43 do CTN.
A Recorrente contesta a qualificação do contrato como "empreitada parcial",
afirmando que o contrato celebrado com a WTorre Petro Empreendimentos Imobiliários Ltda era,
em sua essência, de "preço global" ou "empreitada global" (também conhecida como empreitada
mista), o que justificaria a aplicação do percentual de 8% para o IRPJ e 12% para a CSLL. Alega que
a "trava" de R$ 1.500.000,00 para materiais, mencionada no contrato, não descaracteriza a
natureza de empreitada global, pois tal cláusula estaria relacionada ao aluguel de máquinas e
equipamentos, essenciais à obra, e não à definição do tipo de fornecimento de materiais.
Adicionalmente, a Enge técnica argumenta que, mesmo que o contrato não fosse
considerado de empreitada global, o percentual de 32% seria inaplicável para o ano-calendário de
2011. A empresa ressalta que a inclusão da alínea "e" no inciso III do § 1o do Art. 15 da Lei no
Fl. 10549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.544 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720196/2015-15
4
9.249/1995, que elevou o percentual para 32% em serviços de construção vinculados a contrato
de concessão de serviço público, somente ocorreu com a Lei no 12.973/2014, com efeitos a partir
de janeiro de 2015. Portanto, para o ano de 2011, o percentual de 8% deveria ser mantido, por
não se tratar de serviço público ou de empreitada de mão de obra exclusiva.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da Omissão de Receitas por Depósitos Bancários (Art. 42 da Lei no 9.430/1996).
A autuação fiscal e, posteriormente, a decisão da DRJ, presumiram a omissão de
receitas da Recorrente com base no Art. 42 da Lei no 9.430/1996, em virtude de depósitos
bancários cuja origem não foi considerada suficientemente comprovada pela fiscalização.
A DRJ entendeu que a mera identificação do depositante não é bastante, exigindo-
se a comprovação de que os recursos foram devidamente tributados ou que não se enquadram no
conceito de renda.
Entretanto, a Recorrente demonstrou, por meio de farta documentação – incluindo
extratos bancários da conta de origem (EGTM) e da conta de destino (SCP22) e comprovantes de
transferências eletrônicas (TEDs) – que os depósitos em questão tiveram como remetente a EGTM
– Empresa Gestora de Ativos Mobiliários Ltda. A Enge técnica elucidou que a EGTM foi constituída
com o objetivo de gerir os ativos e passivos financeiros do grupo empresarial ao qual a Recorrente
pertence, funcionando como uma espécie de “caixa central” do grupo.
Nesse ponto, a decisão da DRJ revela um equívoco na aplicação da presunção do
Art. 42 da Lei no 9.430/1996. O referido dispositivo legal estabelece uma presunção relativa (juris
tantum) de omissão de receita em face de depósitos bancários cuja origem não seja comprovada.
Contudo, quando o contribuinte, devidamente intimado, logra identificar o depositante e, mais do
que isso, demonstrar o lastro das transferências bancárias, a presunção legal é afastada.
A própria Súmula CARF no 32 é clara ao dispor: “A titularidade dos depósitos
bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com
documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros.” No presente caso, a titularidade e a
origem dos recursos (EGTM) foram inequivocamente demonstradas, não se tratando de depósitos
de “origem não comprovada”, mas sim de operações financeiras rastreáveis entre entidades de
um mesmo grupo econômico.
Fl. 10550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.544 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720196/2015-15
5
Nesse sentido, o entendimento consolidado neste Conselho, conforme ilustrado
pelo Acórdão CARF no 2202-002.199, é que:
“COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS TRAZIDA NA FASE DA
AUTUAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
INVESTIGAÇÃO
DOS
DEPOSITANTES
PELA
FISCALIZAÇÃO. DESNECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DA CAUSA DOS DEPÓSITOS
E DA EVENTUAL TRIBUTAÇÃO DESSES VALORES. NÃO APERFEIÇOAMENTO DA
PRESUNÇÃO DO ART. 42 DA LEI N° 9.430/1996. Comprovada a origem dos
depósitos bancários, caberá a fiscalização aprofundar a investigação para
submetê-los, se for o caso, às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos, na forma do art. 42, §
2°, da Lei n° 9.430, de 1996. Não se pode, simplesmente, ancorar-se na presunção
do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, obrigando o contribuinte a comprovar a causa
da operação, e se esta foi tributada. Conhecendo a origem dos depósitos, inviável
a manutenção da presunção de rendimentos com fulcro no art. 42 da Lei n° 9.430,
de 1996.” Este precedente corrobora a tese da Recorrente. Uma vez identificada a
origem do recurso na EGTM, o ônus de provar que tais transferências
representam rendimentos tributáveis para a Enge técnica (e não mero trânsito de
caixa dentro do grupo) e que não foram devidamente tributados pela EGTM (se
for o caso) recai sobre a autoridade fiscal. A fiscalização não procedeu a essa
investigação, limitando-se a manter a presunção do Art. 42, o que se mostra
indevido.

Adicionalmente, o Acórdão CARF no 1401-002.502, ao tratar de depósitos entre
empresas do mesmo grupo econômico, reforça que:
“Demonstrada a origem dos depósitos bancários por transferências entre
empresas do mesmo grupo econômico, e a contabilidade da empresa de origem
possuindo lastro para os valores, afasta-se a presunção de omissão, invertendo-se
o ônus da prova para o Fisco quanto à tributa ilidade da operação.”
A Recorrente demonstrou a origem dos recursos na EGTM e a natureza de “aporte
financeiro” para custeio das despesas operacionais da SCP22. A exigência de prova do “prévio
suprimento de recursos à EGTM” por parte da SCP22 para que não houvesse omissão de receita
configura uma inversão do ônus da prova não amparada pelo Art. 42, que exige a comprovação da
origem dos depósitos no recebedor, não a cadeia completa de tributação anterior ao remetente
devidamente identificado.
Portanto, diante da comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção
de omissão de receitas é afastada, devendo ser desconstituído o lançamento neste ponto.

Da Aplicação Indevida de Percentual de Determinação do Lucro Presumido
Fl. 10551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.544 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720196/2015-15
6
A autuação e o acórdão da DRJ consideraram que o contrato celebrado entre a
SCP22 e a WTorre era de “empreitada parcial”, resultando na aplicação do percentual de
presunção de 32% (IRPJ e CSLL), em detrimento do 8% (IRPJ) e 12% (CSLL) utilizado pela
Recorrente.
A DRJ fundamentou sua decisão no fato de que o ônus financeiro da aquisição de
parte dos materiais era suportado pela WTorre, bem como na existência de uma “trava” para o
valor dos materiais.
Neste sentido, verifica-se que a DRJ ao enfrentar o argumento observou que:
28. O cerne da discussão nesta infração reside no tipo de contrato de empreitada
firmado pela SCP22 comandada pela Enge técnica e a contratante W Torre.
Sustenta a autoridade lançadora que o contrato é do tipo empreitada parcial, haja
vista que a W Torre se obrigou a fornecer parte dos materiais empregados, no
valor de R$ 1.500.000,00. A defendente aduz que tal valor é apenas uma "trava",
ou seja, um limite máximo para o valor dos materiais, os quais são adquiridos por
ela, a contratada.
29. Compulsando-se os autos, encontra-se às fls. 10.479/10.490 o contrato
firmado com a W Torre, tendo por objeto a prestação dos serviços de construção
civil relativos à rede de drenagem pluvial no Centro Empresarial Senado. O título
do contrato refere-se expressamente a "empreitada parcial para serviços de
construção civil com aplicação de materiais". Por sua vez, a cláusula do objeto cita
os serviços a serem realizados e menciona a remuneração "a preço GLOBAL, em
estrito cumprimento do Anexo V". Na cláusula 4, que trata especificamente do
preço, é estabelecido o valor global de R$ 6.352.944,51, sendo que R$
3.811.796,70 é a parcela relativa a materiais e equipamentos e R$ 2.541.197,81 é
a parte referente à mão de obra. No item 4.1.2 está a limitação do valor da
aquisição de materiais, com a especificação de que estes "serão adquiridos pela
CONTRATADA e faturados diretamente, sendo que a CONTRATADA deverá
informar a relação detalhada de seus fornecedores no prazo de 5(cinco) dias a
contar desta data, devendo tal valor ser faturado diretamente contra a empresa
CONTRATANTE, conforme dados cadastrais constantes do preâmbulo". Da simples
leitura do instrumento contratual fica suficientemente claro que o ônus financeiro
da aquisição dos materiais empregados na obra é suportado pela W Torre. A
"trava" estabelecida tem por finalidade evitar gasto excessivo com materiais de
construção por parte da contratante W Torre, já que a escolha dos fornecedores e
o preço com eles acordado é tarefa da SCP22 Enge técnica/Enge Prat. Com isso,
considera-se caracterizado o contrato como sendo do tipo "empreitada parcial".
30. Na modalidade de contrato de construção por empreitada parcial, a prestação
da empresa contratada restringe-se ao fornecimento de mão de obra e dos
equipamentos necessários à realização do objeto. Nestas hipóteses, o coeficiente
de presunção a ser aplicado para a determinação do lucro presumido e da base de
cálculo da CSLL é 32%, por expressa disposição legal contida no art. 15, §1o, III, "a"
Fl. 10552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.544 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720196/2015-15
7
e "c" da Lei no 9.249, de 1995, citada pela autoridade lançadora na
fundamentação da infração e novamente reproduzido a seguir. E isso segue a uma
lógica de tributação, pois o coeficiente de 8% é aplicável às receitas de indústria e
comércio, enquanto nos serviços e locação de bens o percentual de presunção é
de 32%. A empreitada global, que é submetida ao coeficiente de 8%, equivale à
entrega de um produto pronto, enquanto na empreitada parcial a remuneração
da empresa contratada corresponde ao trabalho puro, ao uso de equipamentos
de sua propriedade e o emprego de apenas uma parte do material da obra.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
(...)III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio
diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e
citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a
prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária
e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa;
(...)c) administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de
qualquer natureza; (grifos do relator)

A Recorrente, por sua vez, argumenta que o contrato, em sua essência, era de
“preço global” (empreitada global/mista), e que a “trava” de materiais não descaracterizava sua
natureza. Adicionalmente, aponta que o percentual de 32% para serviços de construção civil em
contratos de concessão de serviço público somente foi introduzido pela Lei no 12.973/2014, com
efeitos a partir de janeiro de 2015, sendo inaplicável para o ano-calendário de 2011.
Analisando o Contrato, verifica-se que ele foi ajustado por “preço GLOBAL” e incluía
substancial parcela de materiais e equipamentos (R$ 3.811.796,70 de um total de R$
6.352.944,51). A classificação de contratos de empreitada para fins de percentual de presunção
tem sido objeto de vasta discussão.
Contudo, a DRJ corretamente destacou que a cláusula de “faturamento direto” dos
materiais para a contratante (W Torre) e a “trava”, são elementos contratuais suficientes para
transfigurar a natureza da empreitada de uma forma que a equipare a uma mera prestação de
serviço de mão de obra ou serviço geral puro e simples, independentemente da temporalidade da
legislação, quando a natureza do contrato revela “empreitada parcial”, não havendo emprego do
total do material na obra e a entrega do produto “obra”, pronto e acabado.
CONCLUSÃO
Assim, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO tão somente para afastar a infração relativa aos depósitos bancários de origem não
comprovada.

Fl. 10553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.544 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720196/2015-15
8
É o voto.
Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 10554
DF CARF MF
Original